Tribunal: TJSP
Processo: 2291089-91.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cédula de Crédito Comercial
Órgão julgador: Edgard Rosa
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-17
Data de publicação: 2020-12-17

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS A EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – CÉDULA DE CRÉDITO COMERCIAL. EFEITO SUSPENSIVO INDEFERIDO.
OS REQUISITOS DO § 1o DO ART. 919 DO CPC DEVEM SER PREENCHIDOS CUMULATIVAMENTE, E, NO CASO, NÃO FICOU DEMONSTRADA A PLAUSIBILIDADE DO DIREITO ALEGADO.
EMBARGOS APRESENTADOS PELO AVALISTA. A RECUPERAÇÃO JUDICIAL DO DEVEDOR PRINCIPAL NÃO INDUZ SUSPENSÃO DAS AÇÕES

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS A EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – CÉDULA DE CRÉDITO COMERCIAL. EFEITO SUSPENSIVO INDEFERIDO.
OS REQUISITOS DO § 1o DO ART. 919 DO CPC DEVEM SER PREENCHIDOS CUMULATIVAMENTE, E, NO CASO, NÃO FICOU DEMONSTRADA A PLAUSIBILIDADE DO DIREITO ALEGADO.
EMBARGOS APRESENTADOS PELO AVALISTA. A RECUPERAÇÃO JUDICIAL DO DEVEDOR PRINCIPAL NÃO INDUZ SUSPENSÃO DAS AÇÕES AJUIZADAS CONTRA OS TERCEIROS DEVEDORES SOLIDÁRIOS OU COOBRIGADOS EM GERAL, CONFORME ORIENTAÇÃO SEDIMENTADA NO STJ (TEMA REPETITIVO 885 E SÚMULA 581), HAVENDO EXPRESSA OPOSIÇÃO DO CREDOR CONTRA A DELIBERAÇÃO DO PLANO DE RECUPERAÇÃO. SÚMULA 61 DO TJSP.
AUSENTE, ADEMAIS, RISCO DE DANO GRAVE A JUSTIFICAR A PARALISAÇÃO DA EXECUÇÃO.
POR FIM, DIANTE DA EXPRESSA SUPRESSÃO DE GARANTIAS REAIS E FIDEJUSSÓRIAS PRESTADAS PELA DEVEDORA PRINCIPAL, COM MAIS RAZÃO NÃO PODERIA SER DISPENSADA A CAUÇÃO EXIGIDA EM LEI COMO CONDIÇÃO AO DEFERIMENTO DO PRETENDIDO EFEITO SUSPENSIVO.
- RECURSO DESPROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
22a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Registro: 2020.0001034067
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2291089-91.2020.8.26.0000, da Comarca de Americana, em que é agravante FÁBIO
VANDERLEI DA SILVA GOMES, é agravado BANCO DO BRASIL S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 22a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAMPOS MELLO
(Presidente) E ALBERTO GOSSON.
São Paulo, 17 de dezembro de 2020.
EDGARD ROSA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
22a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Agravo de Instrumento no 2291089-91.2020.8.26.0000 - Americana - Voto no 30.680
F
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2291089-91.2020.8.26.0000 - VOTO No 30.680
AGRAVANTE: FÁBIO VANDERLEI DA SILVA GOMES
AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A
COMARCA DE AMERICANA - 3a. VARA CÍVEL
MM. JUIZ DE DIREITO: MÁRCIO ROBERTO ALEXANDRE
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS A EXECUÇÃO DE
TÍTULO
EXTRAJUDICIAL

CÉDULA
DE
CRÉDITO
COMERCIAL. EFEITO SUSPENSIVO INDEFERIDO.
OS REQUISITOS DO § 1o DO ART. 919 DO CPC DEVEM SER
PREENCHIDOS CUMULATIVAMENTE, E, NO CASO, NÃO FICOU
DEMONSTRADA A PLAUSIBILIDADE DO DIREITO ALEGADO.
EMBARGOS
APRESENTADOS
PELO
AVALISTA.

A
RECUPERAÇÃO JUDICIAL DO DEVEDOR PRINCIPAL NÃO INDUZ
SUSPENSÃO DAS AÇÕES AJUIZADAS CONTRA OS TERCEIROS
DEVEDORES SOLIDÁRIOS OU COOBRIGADOS EM GERAL,
CONFORME ORIENTAÇÃO SEDIMENTADA NO STJ (TEMA
REPETITIVO 885 E SÚMULA 581), HAVENDO EXPRESSA
OPOSIÇÃO DO CREDOR CONTRA A DELIBERAÇÃO DO PLANO DE
RECUPERAÇÃO. SÚMULA 61 DO TJSP.
AUSENTE, ADEMAIS, RISCO DE DANO GRAVE A JUSTIFICAR A
PARALISAÇÃO DA EXECUÇÃO.
POR FIM, DIANTE DA EXPRESSA SUPRESSÃO DE GARANTIAS
REAIS
E
FIDEJUSSÓRIAS
PRESTADAS
PELA
DEVEDORA
PRINCIPAL, COM MAIS RAZÃO NÃO PODERIA SER DISPENSADA
A
CAUÇÃO
EXIGIDA
EM
LEI
COMO
CONDIÇÃO
AO
DEFERIMENTO DO PRETENDIDO EFEITO SUSPENSIVO.
- RECURSO DESPROVIDO.
1. Trata-se de tempestivo e preparado agravo de
instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto
contra a r. decisão de fls. 1.521 que admitiu o processamento dos
embargos à execução apresentado pelo avalista do contrato executado
sem o pretendido efeito suspensivo, uma vez não preenchidos os
requisitos do art. 919, § 1o, do CPC.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
22a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Agravo de Instrumento no 2291089-91.2020.8.26.0000 - Americana - Voto no 30.680
F
Inconformado, recorre o executado pleiteando a
reforma da decisão atacada. Aduz que estão preenchidos os requisitos
do art. 919, § 1o, do CPC, uma vez que a dívida se encontra
integralmente garantida pelo bem alienado fiduciariamente, e a
plausibilidade decorre do fato de já ter havido deliberação dos credores
no processo de recuperação judicial da devedora principal vedando o
redirecionamento da execução contra os coobrigados em razão da
novação operada alinhado a precedente do eg. STJ (REsp. 1.700.487)
, sendo patente, ainda, o risco de dano, decorrente da possibilidade de
constrição de bens, burlando o plano de recuperação judicial já
homologado.
O recurso foi admitido sem a antecipação da tutela
recursal, processado no ordinário efeito devolutivo.
Foram dispensadas as informações, bem como o
contraditório recursal (art. 1.015, II, do CPC), ausente prejuízo a parte
adversa, remetidos os autos diretamente para julgamento em sessão
virtual permanente.
É o relatório.
2.
Admito
o
recurso,
pois,
não
fosse
o
preenchimento dos seus requisitos formais, a decisão recorrida versa
sobre efeito suspensivo em embargos à execução, matéria prevista no rol
de decisões interlocutórias impugnáveis de imediato e em separado por
agravo de instrumento (art. 1.015, inc. X, CPC).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
22a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Agravo de Instrumento no 2291089-91.2020.8.26.0000 - Americana - Voto no 30.680
F
3. Cuida-se, na origem, de execução de título
extrajudicial ajuizada por BANCO DO BRASIL S/A. contra FABIO
VANDERLEI DA SILVA GOMES, avalista da cédula de crédito comercial
no 031.914.631 emitida pela empresa SUCESSO CENTRAL AUTOPOSTO
LTDA. (fls. 105/118), visando ao recebimento de R$ 165.472,50,
atualizado para julho de 2018 (fls. 99/104).
Citado, o executado apresentou embargos do
devedor aduzindo a concursalidade do crédito, sujeito ao plano
aprovado na recuperação judicial da empresa emitente da cédula, tendo
havido deliberação expressa em Assembleia Geral de Credores no
sentido de impedir que as dívidas novadas pudessem ser perseguidas
contra os coobrigados, daí a inexigibilidade do numerário. É contra a
decisão que admitiu a defesa sem a suspensão da execução que se
insurge agora o agravante.
4. Os embargos à execução não gozam de efeito
suspensivo próprio, como se infere do disposto no artigo 919, caput, da
lei processual, podendo, contudo, excepcionalmente, gerar tal efeito,
desde que apresentados elementos suficientes a evidenciar a
probabilidade do direito alegado e o perigo de dano ou risco ao
resultado útil do processo (CPC, art. 919, §1o c/c art. 300), tudo
condicionado à prévia garantia do Juízo.
Busca-se, com isso, prestigiar a força do título, de
sorte que a execução deve sempre prosseguir, sem peias, dando-se
efetividade ao que já está acertado, reconhecido como de direito”
(Ernane Fidélis dos Santos, “Manual de Direito Processual Civil”, 2003,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
22a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Agravo de Instrumento no 2291089-91.2020.8.26.0000 - Americana - Voto no 30.680
F
Ed. Saraiva, Vol. 2, § 1.061).
Na lição de ARAKEN DE ASSIS:
“Relevantes são os fundamentos que, mediante juízo sumário, tornam
provável o sucesso dos embargos. "Para deliberar a respeito, o órgão
judiciário deve se despir da visão retrospectiva, abdicar de uma análise
introspectiva e adotar largueza prospectiva: importará menos o desfecho que
tem desde já em mente para a impugnação em sua mesa de trabalho,
utilizando o manancial da sua experiência, do que o possível resultado final
da causa após percorrer todo o generoso itinerário recursal". Por exemplo: o
juízo de primeiro grau adota determinado índice de correção monetária,
rejeitado pelo órgão fracionário do tribunal que, presumivelmente, apreciará
eventual recurso, e o executado postula o índice consagrado no grau superior.
“Em tal hipótese, a despeito da resolução desfavorável perante o juízo
inicial, impõe-se conceder efeito suspensivo. Em relação ao receio de dano, no
direito anterior o legislador exagerara na dose, reclamando do
prosseguimento da execução a aptidão ("manifestamente suscetível") para
provocar "grave dano" de difícil ou incerta reparação. Não se inventou,
ainda, execução que não produza dano para o executado. Todavia, trata-se de
atividade lícita e o dano (diminuição patrimonial) não se revela injusto, mas
conforme ao direito. A própria natureza da atividade executiva significará, do
ponto de vista do executado, "grave dano". Só o inevitável desfalque
patrimonial não bastará, todavia, à concessão do efeito suspensivo, porque
inerente à função desse processo” (Manual da Execução. 18a ed. São Paulo:
Editora Revista dos Tribunais, 2016, item 153.3).
Isso assentado, tem-se que, conquanto a dívida
advinda da cédula de crédito em discussão tenha sido arrolada no plano

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
22a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Agravo de Instrumento no 2291089-91.2020.8.26.0000 - Americana - Voto no 30.680
F
de recuperação judicial da emitente da cédula, SUCESSO CENTRAL
AUTOPOSTO LTDA. (autos no 1007145-77.2016.8.26.2019 - fls. 283/285)
não há rigor, impedimento ao prosseguimento da execução contra o
avalista pois, em vista da falta de impugnação à validade da garantia
pessoal prestada mediante a qual o agravante se obrigou voluntária e
solidariamente ao pagamento do débito , pois consolidado no âmbito
do eg. Superior Tribunal de Justiça, em julgamento de recurso
submetido à sistemática dos repetitivos, que: “a recuperação judicial do
devedor principal não impede o prosseguimento das execuções nem induz suspensão
ou extinção de ações ajuizadas contra terceiros devedores solidários ou
coobrigados em geral, por garantia cambial, real ou fidejussória, pois não se lhes
aplicam a suspensão prevista nos arts. 6o, caput, e 52, inciso III, ou a novação a que
se refere o art. 59, caput, por força do que dispõe o art. 49, § 1o, todos da Lei n.
11.101/2005” (Tema 885 STJ - REsp 1.333.349/SP - rel. Min. LUIS FELIPE
SALOMÃO - Segunda Seção - DJe 02/02/2015).
Vale lembrar que referida orientação foi
posteriormente convertida na Súmula no 581 do STJ A recuperação
judicial do devedor principal não impede o prosseguimento das ações e
execuções ajuizadas contra terceiros devedores solidários ou coobrigados em
geral, por garantia cambial, real ou fidejussória reforçando a natureza
vinculante do entendimento nela materializado.
E a despeito da previsão expressa constante do
plano de recuperação judicial (fls. 10/11 do presente recurso), no sentido
de que, a partir da homologação, os credores não mais poderiam ajuizar
ação judicial contra os coobrigados, a instituição financeira agravada,
por seu turno, registrou ressalva expressa com amparo no art. 49, § 1o,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
22a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Agravo de Instrumento no 2291089-91.2020.8.26.0000 - Americana - Voto no 30.680
F
da Lei no 11.101/05 (fls. 291/293), e, ainda, interpôs agravo de
instrumento
(A.I.
no
2123006-15.2020.8.26.000,
pendente
de
julgamento, embora já iniciado o julgamento em sessão virtual), contra
a decisão homologatória proferida no juízo recuperacional (fls. 297/299)
iniciativa seguida também pelo Banco Bradesco S/A.
A.I.
2138279-72.2020; e pelo Banco Santander do Brasil S/A.
A.I. no
2133049-11.2020
, colocando sob fundada dúvida a validade da
referida disposição, notadamente à luz do entendimento consolidado por
este Tribunal de Justiça bandeirante com a edição da Súmula no 61, in
verbis: “Na recuperação judicial, a supressão da garantia ou sua substituição
somente será admitida mediante aprovação expressa do titular”.
Nessa esteira a orientação seguida pelas
Câmaras
Reservadas
de
Direito
Empresarial:
TJSP
-
A.I.
2093192-89.2019.8.26.0000
rel. Des. Gilson Delgado Miranda
1a Câmara
Reservada
de
Direito
Empresarial
-
j.
23/10/2019;
TJSP

A.I.
2127959-56.2019.8.26.0000 rel. Des. Araldo Telles - 2a Câmara Reservada de
Direito Empresarial - j. 26/11/2019; TJSP
A.I. 20489367120138260000 - rel.
Des. Enio Zuliani - 1a Câmara Reservada de Direito Empresarial - j.
06/02/2014.
5. Não ficou concretamente demonstrado,
tampouco, o risco de dano irreparável face ao prosseguimento da
execução contra o avalista, lembrando-se que a mera potencialidade de
atos constritivos não caracteriza o aludido periculum in mora, como
lembram LUIZ GUILHERME MARINONI e SÉRGIO CRUZ ARENHART:
“Por óbvio, este perigo não se caracteriza tão-só pelo fato de que bens do devedor
poderão ser alienados no curso da execução, ou porque o dinheiro do devedor

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
22a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Agravo de Instrumento no 2291089-91.2020.8.26.0000 - Americana - Voto no 30.680
F
poderá ser entregue ao credor. Fosse suficiente este risco, toda execução deveria
ser paralisada pelos embargos, já que a execução que seguisse sempre conduziria à
prática destes atos expropriatórios e satisfativos”. (Curso de Processo Civil, vol. 3,
São Paulo: Revista dos Tribunais, 2007, p. 450).
6. Os embargos, demais, se encontram
desprovidos de caução suficiente; na recuperação judicial ficou
deliberada a supressão das garantias reais e fidejussórias eventualmente
prestadas pela recuperanda, registrando-se que o efeito suspensivo
pretendido exige a prévia garantia do Juízo pelo executado-embargante.
A propósito,
HUMBERTO
THEODORO
JÚNIOR
leciona: “Com o art. 914 do NCPC, o manejo dos embargos do devedor, em
qualquer modalidade de execução forçada, torna-se viável independentemente de
penhora, depósito ou caução. Mas sem a segurança do juízo não se obterá a
suspensão do feito executivo (art. 919, § 1o)” (Curso de Direito Processual Civil.
V. III. 47a ed. Rio de Janeiro: Editora Forense, p. 399).
Tem-se por descumprido, assim, também o
requisito constante do art. 919, § 1o, in fine, do CPC, pois não se pode
afirmar que a execução está suficientemente garantida por penhora,
depósito ou caução, de modo que, sob qualquer prisma, não há como
atribuir o pretendido efeito suspensivo aos embargos apresentados pelo
agravante.
Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso.
EDGARD ROSA
Desembargador Relator